Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da impossibilidade de localização do bem e da inércia do autor em requerer a conversão do feito em ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade de apreensão do bem, somada à ausência de requerimento de conversão da busca e apreensão em ação de execução, configura falta de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei n. 911/1969 exige a efetiva apreensão do bem para prosseguimento do feito, sendo facultado ao credor fiduciário requerer a conversão da ação em execução na hipótese de insucesso na localização do bem (§1o do art. 3o e art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969).
4. No caso concreto, diversas diligências foram realizadas para a localização do veículo, todas infrutíferas, não tendo o autor requerido a conversão da ação no prazo concedido pelo juízo, inviabilizando a continuidade do processo pelo rito especial.
5. A ausência de pedido de conversão da ação implica falta de interesse de agir, pois inviabiliza a prestação jurisdicional na via eleita, tornando inadequado o procedimento adotado, o que justifica a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
6. A extinção por ausência de pressuposto de constituição válida do processo não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e, portanto, não exige prévia intimação pessoal do autor.
7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito na hipótese de não localização do bem e ausência de requerimento de conversão em execução (TJDFT, Acórdão 1683067, 07192962620228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023, DJe 12/04/2023).
8. Os princípios da celeridade e economia processuais impõem que o trâmite processual não seja indefinidamente paralisado, cabendo ao julgador assegurar a duração razoável do processo, conforme previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3o, §1o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683067, 07192962620228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023, DJe 12/04/2023.

(ic)